Tribunal: TJPA
Processo: 0006759-97.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006759-97.2020.8.14.0006

APELANTE: RICARDO JOSE ANDRADE E SILVA, MARIJANE MIRANDA DE MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, ROSANA ANDRADE E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO ALIADA AO LAUDO PERICIAL E AOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO
DOMINUS LITIS
NA DENÚNCIA. PLEITO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, NO SENTIDO DA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUIZ
A QUO
. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais e ao laudo pericial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade dos apelantes.

2. O pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
dominus litis
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que se revela incabível a exclusão e/ou redução do valor arbitrado.

3. Tem-se pela impossibilidade da apreciação do pedido de majoração da indenização feito pela assistente de acusação, em sede de contrarrazões, eis que estas são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para formulação de pedidos.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RICARDO JOSE ANDRADE E SILVA e MARIJANE MIRANDA DE MIRANDA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que os condenou à pena de
07 (sete) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente

pelo prazo de dois anos
, bem como, ao pagamento de
indenização
à vítima, a título de danos morais, no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que:

“(...) na data de 07 de setembro de 2019, por volta das 17h30, os denunciados RICARDO JOSÉ ANDRADE E SILVA E MARIJANE MIRANDA DE MIRANDA, agrediram fisicamente a irmã e cunhada R. A. E S., na Travessa WE-33, nº 261, Bairro Cidade Nova, neste município de Ananindeua/PA.

Na data supracitada a vítima foi até o denunciado para saber sobre o dinheiro da pensão da genitora deles para fazer compras de supermercado, ele entregou apenas parte do valor. Quando ela questionou o restante do dinheiro, Ricardo José de Silva junto com Marijane começaram a ofender a vítima de: “SAFADA, VAGABUNDA, PILANTRA” (textuais).

Ato contínuo, o denunciado foi para cima de R. desferindo uma gravata em seu pescoço, ficou montado na vítima, imobilizando-a, o que acarretou uma lesão. Marijane puxou os cabelos da vítima, arranhou seu rosto, pernas e braços.

Diante desta situação, a Sra. Joana foi para cima do denunciado e deu uma paulada nele, para que a vítima conseguisse se desvencilhar dele. Em seguida ela começou a passar mal e foram lhe ajudar. Ao retornar à situação, a Marijane de Miranda voltou a agredir a vítima e o denunciado a afastou.

Em depoimento a testemunha Joana Andrade Silva, reafirmou toda a agressão sofrida pela vítima pelos dois denunciados, coma as textuais: ‘pareceu que Ricardo fosse matar R., que já estava desfalecendo”.

Em razão das agressões, a vítima R. A. E S., apresentou: escoriações lineares nas regiões frontal medianamente; malar bilateralmente; nasal à direita; deltoide esquerdo; esternal e anterior da coxa esquerda. Equimose arroxeada no deltoide direito, conforme consta no Laudo nº 2019.01.011832-TRA (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição de ambos
, diante da
insuficiência probatória,
uma vez que suas condenações foram baseadas precipuamente na contraditória palavra da vítima – que não é corroborada nem mesmo pelo laudo pericial – e pelas testemunhas ouvidas que, além de serem amigas íntimas da ofendida, sequer presenciaram o suposto delito. Afirma, ademais, que as agressões físicas e verbais entre a vítima e os réus foram recíprocas, havendo dúvidas de quem as iniciou.

Pede a causídica, ainda, a
reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento da indenização à vítima
, não só em razão da já referida fragilidade probatória, como também em razão de suas
desfavoráveis condições financeiras.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

A
assistente de acusação

ratifica as contrarrazões ministeriais
, requerendo, ainda, a
majoração do valor arbitrado a título de indenização, de modo que seja fixado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária
, eis que o valor fixado pelo MM. Juízo
a quo
é irrisório e incapaz de recuperar, ainda que parcialmente, o dano suportado pela vítima e seus familiares.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna pela
absolvição de ambos
, diante da
insuficiência probatória,
uma vez que suas condenações foram baseadas precipuamente na contraditória palavra da vítima – que não é corroborada nem mesmo pelo laudo pericial – e pelas testemunhas ouvidas que, além de serem amigas íntimas da ofendida, sequer presenciaram o suposto delito. Afirma, ademais, que as agressões físicas e verbais entre a vítima e os réus foram recíprocas, havendo dúvidas de quem as iniciou.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de ID 16314762 - Págs. 17-18, pelo deferimento de Medida Protetiva (ID n16314761 – Págs. 15 - 16) e pelas fotografias de ID 16314778 – Págs. 1-6).

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento da vítima e das testemunhas em Juízo, que descreveu a violência sofrida, senão vejamos.

A vítima afirmou, em Juízo:

“Meu irmão ficava com o cartão que minha mãe recebia a pensão, ele fazia a compra de supermercado, só que não estava fazendo direito. Às vezes eu comprava com o dinheiro da pensão dos meus filhos, fui pedir o cartão ele disse que não ia dar. Ele não estava pagando o plano Unimed dela e fez uns empréstimos no nome dela sem ela saber. Ele disse que não ia dar, a gente começou a discutir, eu de um lado e ele do outro. Eu resolvi sair, fui pela porta do quintal, entrei na área que eles tinham de lavar roupa, chamei ele. Aí a mulher dele começou a me xingar, ela veio para cima de mim. Ela começou a puxar meu cabelo e ele me pegou com uma gravata no pescoço. Ele me deu um soco na costela. Ela me deu um tapa, arranhou minha cara. Minha mãe veio, pegou um pau e deu nele, foi aí que ele me soltou. Minha mãe começou a passar mal. Eu estava toda ensanguentada. Ele levou a mamãe no sofá, eu fui pegar a mamãe para irmos na delegacia. Eles vieram para cima de mim de novo. Rasgaram minha roupa, eu fiquei destroçada (...)”

A testemunha Joana Andrade e Silva, mãe da vítima e do acusado Ricardo, apesar de não ter comparecido em Juízo, narrou, em sede policial, o que presenciou, afirmando (ID 16314761 – Pág. 13):

“Que Ricardo apropriou-se do cartão e documentos da depoente para receber a sua pensão no valor de R$ 1.400,00; que por mais que a depoente a devolução do cartão e documentos, RICARDO sempre se recusou. Que no dia de hoje, por volta das 17h30 estava em casa, quando disse que R. fosse até RICARDO e pedisse o dinheiro de sua pensão para que fizessem o supermercado...que nessa ocasião começou a confusão, pois RICARDO se recusou a entregar o valor; Que inicialmente a depoente ouviu berros de xingamentos de RICARDO com R., enquanto MARIJANE puxava o cabelo desta...que parecia que RICARDO fosse matar R. que estava já desfalecendo; que a depoente correu e em defesa de R. deu um empurrão ou uma paulada em RICARDO, quando finalmente consegui que ele se afastasse (...)”

A testemunha Cecília Raimunda, vizinha da vítima, disse em juízo:

“(...) Morava ao lado da casa da vítima, são amigas de infância. Ouviu a briga. Como era muito colado, ouviu os gritos. Ouviu a mãe da vítima gritando. Não dava para ouvir muito nítido. Foi lá para frente para ver o que estava acontecendo. A vítima estava entrando no carro muito abalada e aparentemente bem machucada. Ligou para a vítima e perguntou onde ela estava. Fui para a DEPOL encontrar com ela. Estava com o olho bem machucado. Quando foram para a UPA que perguntei o que aconteceu. As crianças presenciaram tudo e pediram para que eu protegesse a mãe deles (...)”.

A testemunha Nathalia Carolina relatou, em Juízo, que não presenciou o fato, mas que quando aconteceu, a vítima lhe mandou mensagem chorando e desesperada. Afirmou que que encontrou com a vítima na UPA; que ela estava toda ensanguentada; o que ela contou foi que o acusado a segurou e a esposa deste bateu nela. Viu que a vítima tinha arranhões no pescoço, estava tipo ralado, mais fundo que arranhão normal.

O réu Ricardo José, por sua vez, afirmou, em Juízo:

“Nega a prática dos fatos. Era o responsável por administrar as finanças da mamãe... a briga foi pelo décimo, pois todo ano ela queria, quando negou a vítima o xingou. Ele retrucou quando a acusada foi intervir. A vítima invadiu a cozinha deles e foi pra cima. Elas ficaram puxando o cabelo e se arranhando. Eu fui apartar. Quando já tinha acabado a situação foi que a mãe deles chegou. Que pegou a vítima próximo da nuca para ir tirando ela de casa, foi quando sua mãe viu e pensou que ele tivesse a agredindo. É mentira que a mãe lhe deu uma paulada. Sobre o laudo, não foi ele que fez as lesões... a mãe só falou para eles pararem... ficou surpreso quando soube que a irmã foi na DEAM, pois achava que teria acabado ali a situação...A vítima para ir para o lado dela, nessa hora ela agrediu novamente a acusada e começaram a agressão novamente (...)”

Já a apelante Marijane Miranda alegou em Juízo:

“(...) que ela é que foi a vítima de fato, pois R. é que lhe agrediu; Que não teve ameaça, teve puxões de cabelos e arranhões; Que as lesões do laudo não são verdadeiras; Que ela também ficou arranhada, mas não fez exame; Que a vítima lhe agrediu na cozinha e depois na sala; Que ficou lesionada nas mãos e nos lábios, mas não foi nada grave; Que as agressões foram mútuas; Que pediu exame de corpo de delito, mas a polícia e parentes disseram que não era necessário e por não ter conhecimento não foi atrás; Que a segunda agressão foi inesperada, a vítima apareceu no pátio e o acusado pediu para que a vítima se afastasse, então a vítima lhe deu um tapa; Que não presenciou a mãe do acusado lhe agredir com o pau (...)”

As versões dos réus não convencem nem encontram guarita nas provas dos autos, especialmente quando as imagens revelam lesões aparente no rosto da vítima, incompatíveis com os seus relatos, dissonantes da prova oral colhida em sede administrativa e em juízo.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a versão apresentada pela vítima
se mostra coesa, firme e congruente, e
está em consonância com os depoimentos das testemunhas e com o referido laudo pericial,
o qual

ratifica os fatos narrados na exordial acusatória, dado que o documento atesta
“Escoriações lineares nas regiões frontal medianamente; malar bilateralmente; nasal à direita; deltóide esquerdo; esternal e anterior da coxa esquerda. Equimose arroxeada no deltóide direito
”
, confirmando que há ofensa à integridade corporal da vítima, produzida por meio de ação contundente.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Assim, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de agressões recíprocas, eis que o conjunto fático-probatório torna claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão estabelecida com o seu irmão e sua cunhada, em um contexto em que eles ofenderam a integridade física dela, ainda que aleguem que apenas se defendiam das agressões da vítima, dada a desproporcionalidade entre as agressões sofridas pela vítima e aquela sofrida pela ré Marijane, constante da fotografia de ID nº 16314765.

Portanto, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas
.

2. Da Exclusão da Indenização à Vítima

Pede a causídica, ainda, a
reforma da sentença no tocante à condenação ao pagamento da indenização à vítima
, não só em razão da já referida fragilidade probatória, como também em razão de suas
desfavoráveis condições financeiras.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Art. 387, IV do CPP.

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos das condutas lesivas por parte dos acusados, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar os agressores RICARDO JOSÉ ANDRADE E SILVA e MARIJANE MIRANDA DE MIRANDA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima ROSANA ANDRADE E SILVA.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 06/04/2018, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de fixar ressarcimento ao SUS requerido na inicial, pois não restou comprovado danos materiais suportados pelo INSS, bem como inexiste comprovação de que tenha sido disponibilizado à vítima equipamentos para o seu monitoramento. (...)”.

Destarte, o pedido para fixação de indenização civil deve ser feito durante a instrução criminal, bem como, formalmente deduzido pelo ofendido, por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso em tela,
tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente
.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES. 1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser
suficiente para o caráter pedagógico que lhe é inerente
.

3. Da Majoração da Indenização Requerida pela Assistente de Acusação em Sede de Contrarrazões

Por fim,

a
assistente de acusação

ratifica as contrarrazões ministeriais
, requerendo, ainda, a
majoração do valor arbitrado a título de indenização, de modo que seja fixado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária
, eis que o valor fixado pelo MM. Juízo
a quo
é irrisório e incapaz de recuperar, ainda que parcialmente, o dano suportado pela vítima e seus familiares.

Tem-se pela impossibilidade da apreciação deste pedido, eis que as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto pela parte contrária, com o intuito de manter a sentença exarada, mostrando-se como via inadequada para formulação de pedidos
. Veja-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. VIAS DE FATO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Preliminar. Gratuidade de justiça. Da análise da situação econômica da recorrente, constata-se a sua hipossuficiência, razão pela qual a gratuidade de justiça deve ser-lhe deferida. 3.
Inicialmente, no tocante ao requerimento de análise do pedido contraposto, suscitado em contrarrazões, sem razão a recorrida, pois configura inovação recursal, ID 49771499 - Pág.6, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Contrarrazões.
4. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais em face de Nayara Araújo de Assunção formulado na inicial. Pretensão de reforma da sentença para condenação da recorrida na indenização por danos morais em R$ 40.000,00, e nos honorários fixados no máximo admitido legalmente. 5. Cabe à autora demonstrar fato constitutivo de seu direito, na forma do artigo 333, inciso I, do CPC, mormente, quando alega ter sofrido agressões que deixaram marcas em seu corpo, causando dor física. Porém, a única comprovação das alegadas agressões juntadas pela recorrente é a sentença de transação penal juntada referente ao Termo Circunstanciado nº 0706157-20.2021.8.07: "O(A) autor(a) do fato aceitou a proposta para a aplicação imediata de pena alternativa sem discussão de culpabilidade. A transação penal encontra amparo no Art. 76 da Lei 9099/95. Nesse passo, a se revelarem cumpridas as exigências dos mencionados diplomas e, ainda, a considerar recomendável a concessão do benefício ao(a) indicado(a) autor(a) do fato, haja vista as suas condições pessoais e uma vez que a medida mostra-se suficiente à reprovação e prevenção do delito, HOMOLOGO a Transação Penal formulada pelo membro do Ministério Público, o que não importará em reincidência, não constará de certidão de antecedentes criminais nem terá efeitos civis, na forma do artigo 76, parágrafos 4º e 6º, da Lei 9099/95." 6. Em suas razões, a recorrente invoca a independência jurisdicional civil e penal e cita o art. 935 do Código Civil, onde prevê que um dos efeitos da condenação criminal é obrigação de indenizar. Como colocado no item 5, a transação penal foi assinada pelas partes, sem que tenha havido discussão de culpabilidade. Portanto, não há o que se falar em condenação criminal. 7. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, os fatos narrados na inicial não foram comprovados. Sentença que se mantém, por seus robustos fundamentos. 8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a concessão de Justiça Gratuita.
(TJDFT - Acórdão 1756328, 07014128420238070021, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, a assistente de acusação, em persistindo a irresignação com o valor indenizatório arbitrado pelo Juiz
a quo,
deve ingressar, no momento oportuno e na esfera competente, com o recurso cabível para tanto.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024